Tribunal: TJSP
Processo: 2065264-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – "Tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente" – IPTU – Decisão agravada que deferiu "a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do IPTU relativo ao imóvel de inscrição municipal no 44432-64-42-0001-00-000.1, até decisão final neste processo" – Insurgência do município réu – Não cabimento – Suspensão da exigibilidade do IPTU

Ementa:
Agravo de instrumento – "Tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente" – IPTU – Decisão agravada que deferiu "a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do IPTU relativo ao imóvel de inscrição municipal no 44432-64-42-0001-00-000.1, até decisão final neste processo" – Insurgência do município réu – Não cabimento – Suspensão da exigibilidade do IPTU até a prolação da sentença de mérito, com fundamento nos artigos 300 do CPC, e 151, V, do CTN, uma vez que, demonstrado que o imóvel tributado é de titularidade de entidade religiosa, presume-se que sua destinação esteja ligada às suas atividades institucionais, de modo que, inicialmente, referidos bens são abrangidos pela imunidade insculpida no art. 150, VI, "b", da CF, sendo certa, ademais, a reversibilidade da medida – Precedentes desta Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.